Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005699-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.681.421-39 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
PACIENTE SURPREENDIDO CONDUZINDO MOTOCICLETA, NA COMPANHIA DE CORRÉU, NA OPORTUNIDADE EM QUE FOI REALIZADA A BUSCA PESSOAL PELA POLICIA – LOCALIZAÇÃO DE

02 PORÇÕES DE DROGAS – POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE E NADA ENCONTRADO –

BUSCA RESIDENCIAL NO IMÓVEL DO CORRÉU – ENCONTRO DE
06 (SEIS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, 01 (UMA) PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 (UMA) PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES
– INSURGÊNCIA DA DEFESA
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –

PREDICADOS PESSOAIS O BENEFICIÁRIO – PACIENTE PRIMÁRIO, COM 18 ANOS DE IDADE, RESIDÊNCIA FIXA DEMONSTRADO NOS AUTOS – CARÁTER BIOPSICOLÓGICO

– VIABILIDADE PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA POR CAUTELARES MENOS ONEROSAS – BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, COM CAUTELARES.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’.

No caso, diante da aplicação do binômio: Necessidade x Adequação, verifica-se que restam suficientes as medidas cautelares alternativas previstas nos artigos 319 do CPP, que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a segregação, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a ratificação da ordem no mérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo art. 5°, inciso LXVIII, da CF/88 e art. 647 e 648, inc. I, do Código de Processo Penal, impetrar, em benefício de JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS, qualificado, que nos autos do APF

n.º 1000573-97.2025.8.11.0087 estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

O paciente foi preso em flagrante em
21/02/2025
,

juntamente com um adolescente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da lei 11.343/2006, sendo convertida em prisão preventiva em solo de audiência de apresentação.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência dos requisitos à decretação da prisão preventiva, 3) predicados pessoais do beneficiário e 4) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta que: “...
foi requerida a liberdade provisória nos autos de origem PJE 1000573-97.2025.8.11.0087, o juiz ‘a quo’ indeferiu o pedido da revogação da prisão preventiva e determinou o seu traslado aos autos de origem, no qual se encontra o pedido de liberdade provisória sem julgamento, sob a alegação de que havia indícios suficientes de autoria e pela garantia da manutenção da ordem pública
.”(Sic.)

Argumenta que: “...
estão ausentes os requisitos à decretação da prisão preventiva, de modo que o paciente vem sofrendo coação em sua liberdade de locomoção, uma vez que se encontra encarcerado sem motivo suficiente que justifique essa medida
”.(Sic.)

Explicita ainda, que: “...
o termo de Apreensão 2025.16.81181, ID 184956973, do PJE 1000573-97.2025.8.11.0087, foi lavrado e assinado pelo Delegado de Polícia, unicamente na presença da Escrivã, que são dois agentes que não acompanharam as diligências de apreensão ‘in loco’, situação que se traduz como um elemento muito frágil para apoiar a decisão de manutenção de medida tão drástica
.”(Sic.)

Ressalta ainda, a negativa de autoria consubstanciando a tese de que a maioria dos entorpecentes foram localizados no imóvel do correu, adolescente [Acrísio Cristian E. V. Maciel], que estava junto ao paciente no momento da prisão e que tal alegação foi “
ignorado pelo juízo a quo, desde a audiência de custódia, e foi novamente negligenciado na decisão de manutenção da prisão preventiva
.”(Sic.)

Sobreleva que o beneficiário possui emprego e residência fixa, com 18 anos de idade tratando-se, portanto, de: “
indivíduo trabalhador e sem antecedentes, de modo que não há risco de que realize fuga ou atrapalhe a instrução criminal e a devida aplicação da lei
.”(Sic.)

Assim, uma vez que ausente qualquer requisito para a manutenção do cárcere e decretação da prisão cautelar, a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe.

A liminar foi indeferida (ID. 272213366) e solicitadas as informações que foram prestadas pela Autoridade Coatora (ID.273436396).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela

denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 279062360)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. OBJETIVASE, EM SÍNTESE, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO ELENCADOS NO ART. 312 E SS. DO CPP. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E APONTADA A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDADO O APROFUNDAMENTO NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS ATRAVÉS DA VIA ESTREITA DO WRIT, O QUE OBSTA A ANÁLISE VERTICALIZADA ACERCA DA NEGATIVA DE AUTORIA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA DINÂMICA DELITIVA. PERICULOSIDADE DO SUPLICANTE. ENTORPECENTE DE ALTA NOCIVIDADE E ELEVADO VALOR ECONÔMICO (PASTA BASE DE COCAÍNA, COCAÍNA). MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS.

Quanto à tese da negativa de autoria, sublinho que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como a propalada de negativa de autoria delitiva.

A propósito, cito o STF:

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Assim, o entendimento do Col. STJ:

"[...]A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

Nesse sentido, o
writ
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual o pedido não comporta deferimento.

Para a melhor análise acerca da tese da ausência dos requisitos à decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em
21/02/2025
, que converteu a prisão em flagrante do beneficiário
,
nos seguintes fundamentos
: (ID.270988375-fls.46/53)

“Vistos. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
JOSÉ MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS,
pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
os Auto de Prisão em Flagrante apresentado.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o
fumus comissi delicti
para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis),
justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

No caso em apreço, além de o delito imputado ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça,
haja vista que foram apreendidos em posse do indiciado, bem como em sua residência, 06 (seis) porções de substância análoga a cocaína, 03 (três) porções de substância análoga a pasta base, 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, além de 01 (um) pacote de plástico
, todos listados no auto de apreensão de id 184956973, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

Ademais, vislumbra-se do depoimento dos policiais LUÍS FELIPE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO e MARIANA CALCANHOTO LEAL DA SILVA, responsáveis pela prisão do indiciado, que:

“QUE a equipe de investigadores, composta pelos ipcs Adenilson Matos, Luiz Felipe, Mariana Calcanhoto, Massao Kurashima e Romulo Flanegan, do núcleo de combate ao tráfico de drogas, realizou diligências de monitoramento nas proximidades da residência do menor infrator e de um suspeito. QUE a ação foi motivada por informações prévias de que ambos estariam envolvidos na comercialização de drogas no bairro aeroporto e em outras regiões. QUE diante dessas informações, QUE a equipe efetuou o monitoramento de forma discreta e conseguiu acompanhar os suspeitos, QUE seguiram em direção ao bairro eco park. QUE em determinado momento, aproveitando uma oportunidade favorável, a equipe decidiu abordá-los, pois havia indícios de que estavam realizando a entrega de drogas naquela localidade. QUE os investigadores se aproximaram dos suspeitos, QUE estavam em uma motocicleta Honda fan, de cor preta, em uma rua pouco movimentada do bairro eco park. QUE ao desembarcar da viatura descaracterizada, a equipe realizou a abordagem, momento em que os suspeitos,
AO PERCEBEREM A PRESENÇA POLICIAL, JOGARAM DUAS PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA NO CHÃO. QUE ao serem indagados sobre o destino da droga, os suspeitos permaneceram em silêncio, demonstrando nervosismo
,
com as pernas tremendo. questionados sobre seus endereços, o suspeito José Maurício informou sua residência.
QUE a equipe se deslocou até o local e, com a devida autorização de sua mãe, QUE realizou buscas no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado. QUE dando continuidade às diligências, a equipe seguiu para a residência do outro suspeito. QUE inicialmente, ele conduziu os investigadores até uma casa onde afirmou ter morado, mas, em conversa com a atual moradora, foi confirmado que ele não residia mais no local. QUE após insistência, QUE o suspeito resolveu colaborar e levou a equipe até seu verdadeiro endereço, indicando ainda os locais onde escondia as drogas.
QUE na residência, durante as buscas, foram encontrados os seguintes materiais: QUE DENTRO DE UMA CAIXA DE CELULAR: 06 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E 03 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. EM UMA CAIXA PRETA DE RELÓGIO: 01 PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 PACOTE DE PLÁSTICO PARA EMBALAR DROGAS. ALÉM DISSO, FORAM APREENDIDOS: 02 APARELHOS CELULARES DAS MARCAS IPHONE E SAMSUNG
;”Além disso,
a gravidade concreta dos fatos decorre da suposta perpetração envolvendo um adolescente, circunstância que agrava ainda mais a conduta ilícita, sobretudo pelo fato de ter ocorrido em plena luz do dia
, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva."
(HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FAVORECIMENTO REAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do recorrente encontram-se amparadas na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo (i) modus operandi: as investigações e interceptações telefônicas teriam revelado que o recorrente seria um dos líderes de associação criminosa destinada ao tráfico de drogas na cidade de Ipatinga/MG e região. Destacou-se, também (ii) a necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), uma vez que o recorrente é multireincidente específico, estava em cumprimento de pena - prisão domiciliar - quando foi preso novamente e possui outras ações penais em andamento (dentre elas, pela suposta prática dos crimes de homicídio e de receptação, praticados, em tese, em maio do corrente ano). Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A persistência do agente na prática criminosa justificam a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes. 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC n. 499.270/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 3/5/2019). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso conhecido e não provido.” (STJ - RHC: 120429 MG 2019/0338255-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,
“quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada”
(STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS
.

Determino a realização de exame de corpo de delito, caso ainda não realizado.

Sirva a presente decisão como mandado de prisão preventiva do custodiado
JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS
, todavia, face a resolução 137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO, que o(a) Gestor (a) Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no BNMP.

Proceda-se a incineração da droga apreendida, nos termos da Lei nº 11.343/2006.

Deverá a Autoridade Policial cientificar previamente o Ministério Público e a autoridade sanitária municipal da data e horário em que se dará a incineração nos termos do artigo 50, §4º, da Lei 11.343/06.

Outrossim, atente-se para o atendimento do que determina o §5º do art. 50 da Lei de Drogas, devendo ser lavrado o respectivo auto circunstanciado e certificada a destruição total das drogas apreendidas.

DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS

Trata-se de PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS formulado pela Autoridade Policial, visando angariar informações para melhor embasamento e conclusão da investigação relativa ao boletim de ocorrência nº 2025.55264, que apura a suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Pois bem
.
A Constituição Federal de 1988 considera invioláveis a intimidade e a vida privada do cidadão (CF art. 5º, X), assegurando, outrossim, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, contexto no qual está inserido o direito aos sigilos bancário e fiscal.

Entretanto, consoante abalizado entendimento doutrinário, corroborado por reiteradas manifestações do STF, os direitos individuais assegurados na Constituição não são absolutos a ponto de servirem de manto para a prática de atos ilícitos. Em tais situações, deve prevalecer o interesse público na repressão às práticas criminosas em detrimento de direito individual do cidadão, como verdadeira manifestação da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É que os direitos fundamentais estatuídos pela ordem constitucional não são ilimitados, mas, sim, têm que ser conciliados quando ocorrer aparente colisão ou confronto entre si.

No caso em tela, pugna-se a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos junto aos suspeitos, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ocorre que diante da gravidade dos delitos, afirma a Autoridade Policial que o acesso aos dados contidos nos aparelhos telefônicos apreendidos é medida imprescindível para esclarecer os fatos.

Assim, tenho que referida quebra de sigilo de dados pode ser importante para o desfecho da investigação, fornecendo informações necessárias que possam contribuir na elucidação dos crimes.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. QUEBRA DO SIGILO DAS IMAGENS E DADOS DOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS. ARTIGOS
33
E
35
, QUALIFICADOS PELO ARTIGO
40
,
III
E
VI
, TODOS DA LEI Nº
11.343
/2006; ARTIGO
16
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DA LEI Nº
10.826
/2003 E ARTIGO
244-B
DA LEI Nº
8.069
/1990, TUDO DA FORMA DOS ARTIGOS
29
E
69
DO
CÓDIGO PENAL
. A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. Informações prestadas às fls. 15/20, dando conta do andamento do processo e da necessidade das medidas impostas.
Ressaltou-se a necessidade da quebra do sigilo dos dados cadastrais do aparelho de telefone celular apreendido. Jurisprudência no sentido de que não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta e objetiva, aponte as razões do decreto. Decisão idônea a lastrear a medida, sendo incabível a nulidade pretendida pela defesa. Direito à inviolabilidade de dados que não é absoluto, admitindo sua mitigação em favor da elucidação da prática de delitos, diante da necessidade apontada.
Ressalta-se, que o juízo de piso por ser o guardião dos autos e encontrar-se mais próximo das partes, possui melhores condições para analisar a real necessidade da medida. Ausência do constrangimento ilegal apontado. Ordem denegada.” ( HC 00047452820178190000 RIO DE JANEIRO RESENDE 1 VARA CRIMINAL- TJ/RJ, data do julgamento: 23 de Fevereiro de 2017, relatora: SUELY LOPES MAGALHÃES).

Em face do posto,
DEFIRO o pedido de quebra do sigilo de dados
do APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG e APARELHO CELULAR DA MARCA APPLE – CÓDIGO DE APREENSÃO 8B049
, devidamente apreendidos pela Autoridade Policial (TERMO DE APREENSÃO Nº 2025.16.81181 - id 184956973).

AUTORIZO,

desde já,

a autoridade policial utilizar em outros procedimentos investigativos das informações obtidas na análise dos dados extraídos do aparelho telefone celulares supra, caso surjam elementos de outros crimes no encontro fortuito de provas (Teoria da Serendipidade).
Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado.”
(Negritado no Original)

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, de modo que a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

No caso, constato o auto de prisão em flagrante (Id. 270988375-fl.04), o termo de apreensão nº 2025.16.81181 (Id. 270988375-fl.18), o laudo de constatação preliminar das drogas (Id. 270988375-fl.20/21)

e

a declarações dos policiais (Id. 270988375-fl.21/26)

Transcrevo ainda, a decisão que em
22/02/2025
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: (ID. 270988376-fls.27/28)

“Vistos... Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS, decretada nos autos do Auto de Prisão em Flagrante de n.º 1000573-97.2025.8.11.0087. Analisando-se os autos, vislumbra-se que, em manifestação, o Ministério Público foi desfavorável à análise do pedido em plantão, aludindo que este deve ser analisado, somente, pelo Juízo Natural. Pois bem. Em consulta aos autos do Auto de Prisão em Flagrante de n.º 1000573-97.2025.8.11.0087, verifica-se que existe pedido idêntico ao feito neste expediente (ID 184996922). Assim, o Provimento de n.º 22 – TJMT/CM, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso dispõe, em seu art. 3º, incisos I e II, o seguinte: Art. 3º Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes, as matérias descritas no artigo 1°, incisos I a IX, da Resolução n. 71/2009, do Conselho Nacional da Justiça, ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la, sendo vedada a apreciação no plantão judiciário de: I - reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior; Diante disso, considerando que já há pedido idêntico nos autos de n.º 1000573-97.2025.8.11.0087, INDEFERE-SE a análise do pedido neste procedimento, em consonância com o estabelecido no Provimento de n.º 22 – TJMT/CM. No mais, à SECRETARIA.”

Transcrevo a decisão que em 26/02/2025 indeferiu o pedido de revogação da prisão: (ID.270988376-fls.32/35)

“Vistos. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS, salientando que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito. Em síntese, é o relatório. Decido. A prisão preventiva do requerente JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS foi decretada por este Juízo em 21 de fevereiro de 2025, nos autos nº. 1000573-97.2025.8.11.0087, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a ordem pública, fator a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requerida, tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as alegações aduzidas. Outrossim, convém destacar que os indícios de materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente comprovados. Os policiais civis LUÍS FELIPE DO ESPÍRITO SANTO RIBEIRO e MARIANA CALCANHOTO LEAL DA SILVA, responsáveis pela prisão do indiciado, relataram que a equipe do núcleo de combate ao tráfico de drogas realizou monitoramento nas proximidades da residência de um menor infrator e de um suspeito, após informações de que estariam comercializando drogas. Durante a vigilância, os suspeitos foram seguidos até o bairro Eco Park, onde, ao perceberem a presença policial, jogaram duas porções de substância semelhante à pasta base de cocaína no chão e se mantiveram em silêncio durante os questionamentos. Nas buscas realizadas, foram encontrados 06 pinos de cocaína e 03 pinos de pasta base dentro de uma caixa de celular, além de porções maiores das mesmas substâncias e materiais para embalo em uma caixa de relógio. Também foram apreendidos dois celulares (iPhone e Samsung), duas balanças de precisão e um pacote de plástico para embalo das substâncias, conforme registrado no termo de apreensão nº 2025.16.81181. Vejamos:

“QUE a equipe de investigadores, composta pelos ipcs Adenilson Matos, Luiz Felipe, Mariana Calcanhoto, Massao Kurashima e Romulo Flanegan, do núcleo de combate ao tráfico de drogas, realizou diligências de monitoramento nas proximidades da residência do menor infrator e de um suspeito. QUE a ação foi motivada por informações prévias de que ambos estariam envolvidos na comercialização de drogas no bairro aeroporto e em outras regiões. QUE diante dessas informações, QUE a equipe efetuou o monitoramento de forma discreta e conseguiu acompanhar os suspeitos, QUE seguiram em direção ao bairro eco park. QUE em determinado momento, aproveitando uma oportunidade favorável, a equipe decidiu abordá-los, pois havia indícios de que estavam realizando a entrega de drogas naquela localidade. QUE os investigadores se aproximaram dos suspeitos, QUE estavam em uma motocicleta honda fan, de cor preta, em uma rua pouco movimentada do bairro eco park. QUE ao desembarcar da viatura descaracterizada, a equipe realizou a abordagem, momento em que os suspeitos, AO PERCEBEREM A PRESENÇA POLICIAL, JOGARAM DUAS PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA NO CHÃO. QUE ao serem indagados sobre o destino da droga, os suspeitos permaneceram em silêncio, demonstrando nervosismo, com as pernas tremendo. questionados sobre seus endereços, o suspeito José Maurício informou sua residência. QUE a equipe se deslocou até o local e, com a devida autorização de sua mãe, QUE realizou buscas no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado. QUE dando continuidade às diligências, a equipe seguiu para a residência do outro suspeito. QUE inicialmente, ele conduziu os investigadores até uma casa onde afirmou ter morado, mas, em conversa com a atual moradora, foi confirmado que ele não residia mais no local. QUE após insistência, QUE o suspeito resolveu colaborar e levou a equipe até seu verdadeiro endereço, indicando ainda os locais onde escondia as drogas. QUE na residência, durante as buscas, foram encontrados os seguintes materiais: QUE DENTRO DE UMA CAIXA DE CELULAR: 06 PINOS DE SUBSTÂNCIA

ANÁLOGA A COCAÍNA E 03 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. EM UMA CAIXA PRETA DE RELÓGIO: 01 PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 PACOTE DE PLÁSTICO PARA EMBALAR DROGAS. ALÉM DISSO, FORAM APREENDIDOS: 02 APARELHOS CELULARES DAS MARCAS IPHONE E SAMSUNG;” A alegação defensiva de que JOSÉ MAURÍCIO é inocente e de que nada de ilegal foi encontrado em sua residência confunde-se com o mérito da demanda, que será devidamente analisado durante a instrução processual. No entanto, o TERMO DE APREENSÃO Nº 2025.16.81181 demonstra que o entorpecente, as balanças de precisão, os aparelhos celulares e o pacote de plástico para embalo de drogas foram apreendidos em sua posse, evidenciando indícios suficientes de materialidade e autoria. Diante disso, a manutenção da prisão se justifica para garantir a ordem pública e a regular tramitação do processo. Ademais, o fato do acusado possuir predicados pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade de sua custódia, quando presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, como no caso dos autos. Vejamos: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DIREITOS E GARANTIAS DO PRESO ASSEGURADOS. 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. 4. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA . IMPERTINÊNCIA. LEGITIMIDADE DA SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. 6. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. DELONGA JUSTIFICADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Desde que os direitos e garantias do preso sejam observados, a falta de realização de Audiência de Custódia não torna ilegal a prisão preventiva mais tarde decretada. Além do mais, é certo que “a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade, relativamente à falta de audiência de custódia” (STJ, HC 374.834/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 7.4.2017). 2. A periculosidade social apresentada pelo paciente e a gravidade concreta da conduta, extraídas da pluralidade de agentes envolvidos na trama delituosa, da extrema violência utilizada contra a vítima, da sua condição de pessoa idosa e do longo período em que teve a sua liberdade cerceada, justificam a prisão antecipada com vistas a acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP. 3. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 4. Por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. 5. A prisão processual decorre de mero juízo de cautelaridade e por isso, não se confunde com a prisão pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF). 6. A tese de excesso de prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos). Assim, quando demonstrado que o prolongamento da marcha processual está apoiado em elementos legítimos (complexidade do feito, pluralidade de réus e necessidade de expedição de Cartas Precatórias), descabe falar-se em segregação eivada de coação ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.” (N.U 1019618-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020) Destaca-se o Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, INDEFIRO o pedido de revogação requerido pela defesa do autuado JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS. Translade-se cópia da presente decisão para os autos nº. 1000573-97.2025.8.11.0087. Intime-se.”

Com efeito, examinando a matéria acerca da prisão preventiva, registro que tal instituto considerada medida cautelar constituída da privação de liberdade do acusado, sendo decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança, tendo por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena podendo ser decretada somente quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.

Destarte, a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública evita-se com a medida que o investigado pratique novos crimes; a fim de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e se sua repercussão.

Todavia, no caso, ainda que o delito em apreço, supostamente praticado, reflita certa gravidade; cediço que no processo penal brasileiro a prisão cautelar é
medida excepcional não havendo prisão compulsória
, o que somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade que, no caso, não restou devidamente fundamentada na decisão combatida.

Constato da decisão que o paciente e outro corréu (que ao que parece seria inimputável) estavam em uma moto Honda Fan cor preta e, em dado momento, a policia civil realizou a abordagem oportunidade em que foi jogado ao solo duas porções de droga.

Em ato continuo, ao serem indagados sobre o destino da droga, “
os suspeitos permaneceram em silêncio
,
demonstrando nervosismo, com as pernas tremendo
”(sic.). questionados sobre seus endereços, o paciente

José Maurício informou sua residência sendo que a equipe se deslocou até o local e, com a devida autorização de sua genitora, realizaram buscas no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado. Contudo, do termo de apreensão nº.2025.16.81181 consta que

todos os materiais ilícitos apreendidos estavam em posse do paciente José Mauricio Almeida Santos, o que torna inconciliável os registros feitos.

Neste particular, constatei da ação penal correlata,

que na

oitiva do inimputável A.C.E.V.M,

pelo

termo de declaração nº.2025.8.39395,
o mesmo trouxe para si toda a responsabilidade do material ilícito apreendido
, inclusive,
indicando ainda os locais onde escondia as drogas
e que na residência deste, durante as buscas, foram encontrados dentro de uma caixa de celular: 06 pinos de substância análoga a cocaína e 03 pinos de substância análoga a pasta base de cocaína em uma caixa preta de relógio: 01 porção grande de substância análoga a cocaína, 01 porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 pacote de plástico para embalar drogas. além disso, foram apreendidos: 02 aparelhos celulares das marcas
Iphone
e
Samsung
.

Assim, perfilhando os autos, pelo caráter biopsicológico

pela menoridade relativa do beneficiário (18 anos de idade), com residência

fixa (ID.270988375-fls.29-31), razão pela qual, tal especificidade poderá influir

como possível atenuante [art.65,I do CP] ou ainda com reflexos na prescrição [art.115 do CP]. E, segundo a decisão que impôs a prisão cautelar com ele [José Maurício] não teria sido apreendida grande maioria do ilícitos, de modo que tenho como possível a concessão da liberdade provisória ao paciente.

Destarte, inexistindo aspectos aptos a fundamentar a preservação da medida cautelar excepcional em relação ao beneficiário e valendo-me dos princípios da adequação e da necessidade, restabeleço a liberdade do paciente sob

condições do art.319 CPP.

A propósito, cito o aresto do TJMT:

“A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a
ordem
pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”(N.U 1021302-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE
DROGAS
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA
DROGA
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS QUANTO AO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – BENEFICIÁRIO QUE NÃO OSTENTA MÁCULA EM REGISTROS PENAIS, BEM COMO, COMPROVA O ENDEREÇO FIXO, ESCOLARIDADE E TRABALHO LÍCITO NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
LIMINAR

RATIFICADA
, COM CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO. A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, importa que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade. In casu, diante da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial do paciente, mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão.” (N.U 1019466-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS
, restituindo-lhes a liberdade ambulatorial mediante a aplicação das seguintes
medidas cautelares diversas da prisão
:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;

4)
não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
submeter-se a monitoramento
eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes, o que deve ser reanalisado pelo juízo de origem no prazo de
60 (sessenta)
dias, bem como, que a violação das mesmas importará no restabelecimento da custódia preventiva.

Expeça-se, pela instância de origem, o alvará de soltura clausulado.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025